Tribunal: STF
Processo: ARE 694294
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-18
Data de publicação: 2014-09-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO (ART. 463, II, DO CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR DE OFÍCIO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de serem incabíveis embargos de declaração em face de decisões do Plenário Virtual. Precedentes: AI 855810 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013; RE 630152 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013; RE 676924 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013.



    2. In casu, o acórdão embargado assentou: “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE MATÉRIA TRIBUTÁRIA (DIREITO DOS CONTRIBUINTES À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL). ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEDUZIR PRETENSÃO RELATIVA À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”.



    3. O art. 463, II, do CPC permite a correção, de ofício, de erros materiais em decisões já proferidas, o que se impõe na situação em que suprimida, por equívoco, a parte final de voto cuja fundamentação já permitia concluir o conhecimento e provimento de agravo, bem como o provimento de recurso extraordinário.



    4. Embargos de declaração acolhidos para corrigir, de ofício, erro material (art. 463, II, do CPC), e fazer constar do dispositivo do decisum: “Agravo conhecido e provido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”.